Tribunal: STF
Processo: Rcl 449
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
ESPONTÂNEA DO INTERESSADO - DESNECESSIDADE DO CHAMAMENTO JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO - INTERVENÇÃO QUE SE
DÁ NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A Lei nº 8.038/90 estabelece que qualquer interessado
poderá impugnar o pedido do reclamante (art. 15). O interessado -
vale dizer, aquela pessoa que dispõe de interesse jurídico na
causa - qualifica-se como sujeito meramente eventual da relação
processual formada com o ajuizamento da reclamação.
A intervenção do interessado no processo de reclamação é
caracterizada pela nota da simples facultatividade. Isso significa
que não se impõe, para efeito de integração necessária e de válida
composição da relação processual, o chamamento formal do
interessado, pois este, para ingressar no processo de reclamação,
deverá fazê-lo espontaneamente, recebendo a causa no estado em que
se encontra.
O interessado, uma vez admitido ao processo de reclamação -
e observada a fase procedimental em que este se acha -, tem o
direito de ser intimado dos atos e termos processuais,
assistindo-lhes, ainda, a prerrogativa de fazer sustentação oral,
quando do julgamento final da causa. Precedente.